Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-84.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Vistos etc.
I – Em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso de Agravo de Instrumento 60804/2011 da relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, conforme certidão id. 104233965 - Pág. 1.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =